Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-07.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 241-A DO ECA. MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.

I – A materialidade e a autoria do crime descrito na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III – O agente que oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, inclusive por sistema de informática ou telemático, imagem, vídeo ou outro registro com conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente, incorre nas penas do art. 241-A do ECA.

IV – Recurso conhecido e desprovido.